Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709748-85.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: KARLA DE SOUSA CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. 1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, a responsabilidade solidária dos fornecedores quando o dano suportado pelo consumidor tiver mais de um responsável e, além disso, a Resolução de no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil vincula a contrante cambiária ao atendimento prestado pelas empresas correspondentes ao consumidor. 3. Embora a empresa contratante cambiária procure argumentar que já havia notificado as empresas correspondentes acerca da rescisão dos contratos de correspondência, a parte autora logrou êxito em demonstrar que o vínculo entre as três empresas perdurou até 22/1/2020, conforme informações prestadas pela Divisão de Atendimento ao Cidadão, órgão do Banco Central do Brasil, data posterior à falha na prestação do serviço. 4. Não se pode atribuir ao consumidor o ônus de suportar prejuízos porque as empresas que integram a cadeia de consumo deixaram de observar diretrizes do contrato entre elas estipulado, mormente em se tratando de regras específicas aplicáveis ao mercado cambial. Eventuais irregularidades praticadas pelas empresas correspondentes deveriam ser objeto de fiscalização pela empresa contratante, que nos termos do regulamento já transcrito, detém o dever de monitorar e acompanhar as atividades que envolvem o atendimento ao público consumidor. 5. Recurso conhecido e provido. A empresa recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 32076372 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora a ré/apelada B&amp;T CORRETORA procure argumentar que já havia notificado as demais rés/apeladas acerca da rescisão dos contratos de correspondência, a parte autora logrou êxito em demonstrar que o vínculo entre as três empresas perdurou até 22/1/2020, conforme informações prestadas pela Divisão de Atendimento ao Cidadão, órgão do Banco Central do Brasil (id. 27904504, p. 6). Desse modo, entendo ser inviável afastar a responsabilidade solidária havida entre as empresas demandadas, ora recorridas, tal como delineado na sentença recorrida, considerando que, além das disposições genéricas contidas na norma consumerista, o próprio regulamento aplicável a operações desta natureza vincula a contrante cambiária ao atendimento prestado pelas empresas correspondentes aos consumidores – o que, por óbvio, se estende por todo o período de vigência do vínculo de correspondência cambial. Assim, como a compra de moeda estrangeira ocorreu em 10/1/2020, não há como afastar a responsabilidade solidária havida entre as empresas rés/apeladas, que mantiveram o seu vínculo contratual até 22/1/2020. Ademais, não se pode atribuir ao consumidor o ônus de suportar prejuízos por falhas na prestação do serviço porque as empresas que integram a cadeia de consumo deixaram de observar diretrizes do contrato entre elas estipulado, mormente em se tratando de regras específicas aplicáveis ao mercado cambial.” (ID 28973919 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 32076372 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030